Tribunal: TJDFT
Processo: 0745901-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0745901-80.2020.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL, DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE BRAZLÂNDIA SUSCITADO: JUIZO DA TERCEIRA VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS E CONFLITOS ARBITRAIS DE BRASÍLIA D E S P A C H O Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pela 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões e Brazlândia, tendo como objeto o processo 0731912-04.2020.8.07.0001, movido pelo BRB – Banco de Brasília em desfavor de Franciso Wilami Marques Ramalho. Os autos foram distribuídos inicialmente, por sorteio, à 3a Vara de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, a qual, de ofício, declinou da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Circunscrição de Brazlândia, ao fundamento de se tratar de relação de consumo, sendo absoluta a competência do foro do domicílio do consumidor (ID 20610361). Os autos foram devidamente remetidos ao Suscitante, o qual manejou o expediente em apreço, alegando ser caso de competência relativa, de modo que não poderia ter sido declinada de ofício, dependendo de alegação do réu em preliminar de contestação, consoante Súmula n.o 33 do Superior Tribunal de Justiça (ID 20610361). Admitido o Conflito Negativo de Competência e designado o Juízo Suscitante para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes (ID 20642439). É o relatório. A controvérsia submetida a exame diz respeito a tema admitido pela Câmara de Uniformização, para processamento de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR), sob o no 0702383-40.2020.8.07.0000 (tema 17), quanto à possibilidade “de declínio de ofício da competência para o foro do domicílio do consumidor, nos casos em que esse figurar no polo passivo da demanda”. Após admitido o processamento do IRDR, o eminente relator, Desembargador Josaphá Francisco dos Santos, determinou a suspensão de todas as causas que versem sobre a matéria. Confira-se: [...] Vê-se, portanto, a existência de divergência concreta sobre a modalidade de competência nos casos em que o consumidor figura como réu na ação proposta em seu desfavor. Com efeito, há diversos julgados que manifestam entendimento no sentido de se tratar de competência absoluta, podendo ser declinada de ofício, tendo em vista a facilitação dos direitos do consumidor. Por outro lado, parte dos julgados mencionados vão ao encontro da tese de que esses casos tratam de competência relativa, sendo vedado o declínio de ofício pelo juiz, em observância à Súmula 33, do STJ. Por conseguinte, verificado o efetivo dissenso quanto à matéria no âmbito deste Tribunal, merece acolhida o pedido de fixação da tese jurídica para padronização do entendimento por esta Câmara de Uniformização. Indica-se, assim, que a tese a ser firmada no presente incidente de resolução de demandas repetitivas seja no sentido de que “Admite-se ou não o declínio da competência de ofício pelo juiz para o foro do domicílio do consumidor, nos casos em que esse figurar no polo passivo da demanda”. Registre-se, ainda, que não se vislumbra afetação anterior da matéria para definição da questão jurídica perante os Tribunais Superiores, hipótese em que seria inadmissível a instauração do presente incidente, nos termos do art. 976, § 4o, do CPC. Ante o exposto, ADMITO o processamento do presente Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR – uma vez presentes os requisitos legais previstos no art. 976 do CPC, com a consequente suspensão dos processos que tratem da matéria afeta a este julgamento. É como voto. Desse modo, em atenção ao comando judicial supratranscrito, impõe-se o sobrestamento do presente conflito. Publique-se. Intime-se. Brasília, 10 de dezembro de 2020 Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator